Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. PARCELAS SUCESSIVAS DECORRENTES DO MESMO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da identidade da relação jurídica material, a litispendência deve ser reconhecida a partir da essência da relação jurídica, não se restringindo à mera análise literal dos elementos da ação.
2. Tratando-se de parcelas sucessivas decorrentes do mesmo crédito, aplica-se o art. 541 do CPC, que disciplina que: “Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.”
3. Recursos desprovidos.